Tribunal: TJPA
Processo: 0821548-76.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821548-76.2022.8.14.0401

APELANTE: FELIPE HERMINIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0821548-76.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
FELIPE HERMINIO FERREIRA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:
DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. (
ARTIGO 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

NÃO ACOLHIMENTO.
SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.

2.

REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL) E PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIAS-MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão em Regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu

FELIPE HERMINIO FERREIRA DOS SANTOS
, contra sentença (ID nº 13687650), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quarto) anos de reclusão em regime inicial Aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a peça acusatória (fls. 112/114, ID nº 13687617), em síntese, que no dia 24/10/2022, no período noturno, no interior do ônibus da linha UFPA- Marituba, o denunciado FELIPE HERMINIO FERREIRA DOS SANTOS, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular, de modelo Iphone 8 plus preto, bem como, quantia em dinheiro da vítima FRANCISCO BARROS DUARTE JÚNIOR.

Na ocasião, a vítima encontrava-se sentada no interior do ônibus UFPA-Marituba, momento em que o denunciado ao adentrar no referido ônibus sentou-se ao lado da vítima e mediante grave ameaça, exigiu a entrega do aparelho celular, o que acabou sendo feita.

Após a execução delitiva, o acusado, de imediato, empreendeu fuga com a
res furtiva
, em seguida a polícia foi comunicada do assalto, ocasião em que, a guarnição da polícia militar deslocou-se em diligências para captura do assaltante, tendo o localizado em via pública. Diante disso, os policiais conseguiram abordar o agente delituoso, o qual estava com a
res furtiva
, de modo que, então, efetuaram a prisão em flagrante delito. Na DEPOL, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o assaltante, bem como recuperou o aparelho celular. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, caput, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 202/208, ID nº 13687667), o recorrente pugnou pela desclassificação para tentativa de roubo, com a redução da pena em 1/3 (um terço) e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo como fundamento a Súmula 545 do STJ, afastando, por conseguinte, a Súmula 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões
(fls. 217/222, ID nº 13687672), o Ministério Público pugnou, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso pugnando pela reforma da sentença combatida, a fim de ser aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Nesta instância superior
(fls. 226/231, ID nº 14039653), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu

FELIPE HERMINIO FERREIRA DOS SANTOS
, contra sentença (ID nº 13687650), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quarto) anos de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO.

O recorrente visa neste ponto a reforma da sentença penal condenatória a fim de que fosse reconhecido o crime de roubo, na modalidade tentada, pois o celular foi devolvido à vítima minutos depois de ter sido roubado pelo recorrente, que foi preso pela polícia imediatamente após descer do ônibus com o aparelho em mãos.

In casu,
a pretensão recursal deve ser rechaçada, pois as provas coligidas aos autos, notadamente testemunhal, além da confissão do apelante que ao ser interrogado em juízo, confessou ter realizado o assalto dentro do coletivo, descrevendo a ação, alegando que concorreu para o crime pois precisava trazer alimento para sua casa, não restando escolha senão praticar o crime, conforme mídia acostada em ID 13687637 dos presentes autos, revelando assim o
efetivo apossamento da coisa pelo apelante, o qual fora preso em flagrante a alguns quarteirões do local do roubo.

Portanto
a
res furtiva
fora efetivamente retirada da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, tendo se consumado o fato típico descrito na denúncia.

No campo doutrinário, o crime de roubo se consuma com a retirada da
res furtiva
da esfera de vigilância da vítima. Sobre o tema, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788)
leciona, in verbis: “o roubo está consumado quando ao agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse”.

Impende destacar, ainda, que os nossos Tribunais Superiores tem sustentado que a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e tranquila da coisa alheia, é suficiente para a consumação do crime de roubo.

Sobre o tema,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 2. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes. 3. In casu, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva (aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído. 4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 2004495 GO 2022/0159564-1, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, Publicado em 16/08/2022, Julgado em 09/08/2022).

2. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a diminuição da pena, sob a alegação de que, no caso, deveria ser aplicada, por sua vez, a Súmula 545 do mesmo Tribunal Superior.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena dos apelantes na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase da dosimetria da pena do acusado

Felipe Herminio Ferreira dos Santos
, apesar de presente a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CPB (confissão espontânea), deixou-se de valorá-la, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal, não podendo colocá-la abaixo desse mínimo, conforme Súmula 231 do STJ, tornando a pena concreta e definitiva em
04 (quarto) anos de reclusão em regime inicial Aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ" (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023). 2. (...). 3. (...). (AgRg no AREsp n. 2.249.146/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causas de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em
04 (quarto) anos de reclusão em regime Aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 08/07/2023